Tribunal: CARF
Processo: 10166.013644/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.013644/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.712 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto parte que veicula inovação recursal, rejeitando-se a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013644/2009-75
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013644/2009-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006, por
Auditor Fiscal da Receita Federal, da DRF/Brasília-DF. Após a revisão da Declaração
foram apurados os seguintes valores (fl. 96):
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
8.427,20
Multa de Ofício (passível de redução)

6.320,40
Juros de Mora (calculado até 30/10/2009)

2.321,69
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 30/10/2009)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

17.069,29
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Regularmente intimado, não atendeu à
intimação. Glosa de R$10.243,00, por falta de comprovação. Enquadramento legal nos
autos (fl. 102).
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial Regularmente intimado, não
atendeu à intimação. Glosa de R$30.031,00, por falta de comprovação. Enquadramento
legal nos autos (fl. 106).
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Regularmente intimado, não atendeu à
intimação. Glosa de R$2.373,84, por falta de comprovação. Enquadramento legal nos
autos (fl. 104).
Dedução Indevida de Dependentes. Regularmente intimado, não atendeu à intimação.
Glosa de R$4.548,96, por falta de comprovação. Enquadramento legal nos autos (fl.
100).
O contribuinte apresenta impugnação (fls. 04-06), na qual, em síntese, expõe os motivos
de fato e de direito que se seguem:
É servidor publico, tendo como única fonte pagadora o Tribunal Superior Eleitoral,
desde sua posse em 05/09/1989.
Obteve, via judicial, o direito ao recebimento de R$ 8.343,48, referentes a juros de mora
dos 11,98% (conversão URV-REAL) valores esses pagos mediante requisitório de
pequeno valor, expedido em 2005, oriundo da ação ordinária 1997.34.00.032319-0,
execução no 2003.34.00.021251-9.
Ocorre que com a apresentação de Declaração de Ajuste Anual, viu-se na obrigação de
apresentar sua Declaração de Imposto de Renda pessoa Física Retificadora, vindo então,
a cair na malha fina por Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, Dedução Indevida de Despesas com
Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida de Dependente,
que ora passa a impugnar.
A despeito de residir no mesmo endereço há mais de 06 anos, não foi regularmente
intimado para prestar comprovações que ora se pretende. De posse da Notificação de
Lançamento, o ora impugnante dirigiu-se ao plantão fiscal da Delegacia da Receita
Federal - Brasília, onde ficou sabendo que a Intimação se deu por Edital, não sabendo o
Plantonista a razão pela qual se deu a intimação por Edital, uma vez o ora impugnante
recebeu regularmente, via aviso de recebimento, a Notificação de Lançamento que ora
se pretende impugnar.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013644/2009-75

Ante todo exposto requer-se:
1. O cancelamento do debito fiscal referente à DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DEPENDENTES conforme demonstrado nas certidões anexas;
2. O cancelamento do debito fiscal referente à DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
MÉDICAS, conforme comprovado no Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção do IRRF emitido pelo TSE;
3. O cancelamento do debito fiscal referente à DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS
COM INSTRUÇÃO conforme comprovado em Declaração emitida pelo Centro
Universitário de Brasília;
4. O cancelamento do debito fiscal referente à DEDUÇÃO INDEVIDA DE Pensão
Alimentícia Judicial conforme comprovado no Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção do IRRF emitido pelo TSE; e
5. Caso remanesça algum imposto devido,em virtude de erro ou ignorância do
requerente, seja retirada a MULTA DE OFICIO, tendo em vista a falta da regular
intimação e a baixa capacidade contributiva do ora requerente, conforme contracheque
em anexo.
Verifica-se que foi efetuada Revisão de Ofício pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil, em Brasília (fls. 112-118), em conformidade com o art. 6o-A da IN RFB no
958/2009, com redação dada pela IN RFB no 1.061/2010. Essa DRF, após analisar a
documentação apresentada (fls. 12-72), entendeu que o contribuinte logrou êxito,
parcialmente, quanto à comprovação do seu direito à Dedução de Despesas Médicas
(R$3.333,35); de Dedução de Pensão Alimentícia Judicial (R$24.558,47); e
integralmente atestou as despesas com instrução (R$2.373,84); não comprovou,
contudo, a relação de dependência, sendo mantida a glosa da Dedução de Dependentes
(R$4.212,00), retificando assim o valor do Imposto de Renda da Pessoa Física
apurado na Notificação de Lançamento, passando de Imposto a Pagar de
R$8.427,20 para Imposto a pagar de R$104,15.
O contribuinte foi cientificado do resultado da Revisão de Ofício supracitada (fls. 126-
139), sendo-lhe aberto prazo de 30 dias para apresentar suas razões de defesa, caso
quisesse, porém não manifestou a sua inconformidade com a alteração promovida.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES. BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS.
São consideradas dependentes, para fins de dedução na Declaração do Imposto de
Renda, somente as pessoas enquadradas na legislação como tal; excluem-se os
beneficiários de pensão alimentícia judicial.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. VALORES DESCONTADOS DE DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO.
A parcela da pensão alimentícia judicial incidente sobre o Décimo Terceiro Salário pago
ao contribuinte não integra o montante a ser considerado como dedução a este título na
sua Declaração de Ajuste Anual visto que o rendimento em foco é tributado
exclusivamente na fonte.

Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013644/2009-75

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
b) aplicação do princípio da insignificância ao caso;
c) nulidade em razão de irregular intimação por edital.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre (i) nulidade pela intimação por edital, (ii) aplicação do
princípio da insignificância e (iii) erro do declarante e boa fé.

Não conhecimento. Princípio da insignificância
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos ao princípio da insignificância. Por não terem
sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então ser
apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado e abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013644/2009-75

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)

Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos. Verifica-se, portanto, que os argumentos preclusos na
peça recursal não deve ser conhecido.
Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Inicialmente, em relação à Intimação preliminar para esclarecimentos, alega o
contribuinte, ora impugnante, que não foi regularmente intimado para prestar as
comprovações pretendidas.
Da consulta às bases de dados da Receita Federal do Brasil, verifica-se que não há cópia
do Aviso de Recebimento do Termo de Intimação Fiscal, solicitando-lhe
esclarecimentos, apesar de ter sido enviado ao domicílio eleito pela contribuinte.
De qualquer forma, cumpre esclarecer que este procedimento, a Intimação prévia,
pertence a fase meramente inquisitiva, onde a Autoridade Fiscal verifica o cumprimento
das obrigações pelos sujeitos passivos, não sendo obrigatório, em regra, se a autoridade
lançadora dispuser de elementos suficientes para o Lançamento (art. 73 do Decreto no
3.000/1999). É com a impugnação tempestiva que se materializa a fase litigiosa, onde
tem lugar o contraditório e a ampla defesa.
No caso em concreto, a impugnante teve ciência adequada da Notificação de
Lançamento (fl. 44 e 92). Ato contínuo, apresentou tempestivamente sua impugnação,
na qual rebate o Lançamento, demonstrando inteira compreensão das infrações lavradas.
Acosta, também, documentos que julga sustentarem as suas alegações.
Nesse sentido, é oportuna a transcrição de ementa de acórdão do Conselho de
Contribuintes, hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, que
corrobora o entendimento aqui expendido:
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa
impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. (Acórdão n.o 104-
16.701/1998).

Mérito – Boa-fé

O recorrente contesta a aplicação da infração, alegando que a contribuinte agiu de
boa-fé. Quanto à alegação de ausência de dolo por parte do recorrente, cabe esclarecer que, nos
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.013644/2009-75

termos do art. 136 da Lei 5.172/1966 – Código Tributário Nacional, a responsabilidade pela
infração independe da intenção do agente.
Acerca da aplicação da multa de ofício, assim dispõe a legislação: Lei no
9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Desta forma, a intenção do agente não afasta a aplicação da norma tributária
cogente e, ainda, a aplicação da multa de 75% sobre a diferença de imposto, não havendo
reformas a fazer neste sentido.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto parte que veicula inovação recursal, rejeitando-se a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 166
DF CARF MF
Original